Tribunal: TJSP
Processo: 0002726-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Impetração objetivando a liberdade, ao argumento de impossibilidade de decretação da prisão antes do trânsito em julgado – Segregação advinda de condenação definitiva – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002726-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante/paciente
GABRIEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002726-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0002726-49.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Origem: 0004191-53.2018.8.26.0521
Impetrante/paciente: Gabriel dos Santos
Impetrado:
MM.
Juízo
da
Unidade
Regional
do
Departamento Estadual das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR 10
Voto no 32940
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Impetração objetivando a liberdade, ao argumento de
impossibilidade de decretação da prisão antes do trânsito em
julgado
Segregação advinda de condenação definitiva

Ordem não conhecida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado por Gabriel dos Santos, condenado pela
prática de tráfico de drogas, em seu próprio favor,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Unidade
Regional
do
Departamento Estadual das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto

DEECRIM UR 10, pleiteando a liberdade.
Sustenta,
em
síntese,
que
experimenta
constrangimento ilegal, na medida em que, não obstante a
inconstitucionalidade da prisão antes do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002726-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgado da ação penal, permanece recluso.
Indeferida
a
liminar
(fls.
07/08),
foram
prestadas as informações de estilo (fls. 14/15), e o douto
Procurador de Justiça Fernando Grella Vieira opinou pelo
não conhecimento da impetração (fls. 26/28).
É o relatório.
Incognoscível o presente writ.
Isso
porque,
conforme
informado
pela
impetrada, encontra-se o paciente em cumprimento de
pena por decorrência de condenação definitiva, tendo
ocorrido o trânsito em julgado da ação penal em
13.12.2018 (fls. 62 dos autos de origem).
Dessa forma, a situação não se enquadra na
hipótese aventada, não se cuidando de execução provisória,
mas sim definitiva, de pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002726-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4